Tribunal: TJMT
Processo: 0009719-19.2008.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009719-19.2008.8.11.0042
APELANTE: ARIQUEITON ROFMAN MATOS DE MORAIS SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ariqueiton Rofman Matos de Morais Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Capital – Tribunal do Júri, que o condenou à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples [art. 121, caput, do CP].
Exsurge dos autos que a sentença hostilizada foi proferida pela Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Desembargador, o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, promova-se a redistribuição do presente apelo na forma regimental, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.